Tribunal: TJMT
Processo: 0000602-85.2011.8.11.0078
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000602-85.2011.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LARISSA STEPHANIE DO AMARAL - CPF: 020.085.281-70 (APELANTE), AMAURI CARVALHO SANTIAGO SANTOS - CPF: 051.855.151-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
- 1. A
BSOLVIÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – DECLARAÇÃO DE POLICIAIS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL –
2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – RÉ PRIMÁRIA –REQUISITOS LEGAIS PRESENTES – FALTA DE PROVA DE QUE SE DEDICAVA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS OU INTEGRAVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 3. RECONHECIMENTO,
DE OFÍCIO
, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – PENA REDIMENSIONADA - RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Mantém-se a condenação da Apelante pelo delito de Tráfico de Drogas, se comprovadas a materialidade e autoria do crime, mediante robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante, a prova testemunhal judicializada quanto à apreensão da droga no interior da residência da Apelante, e demais provas, a exemplo do laudo pericial que atesta que foram apreendidas duas porções de cocaína e uma de maconha
.

2. Se o réu é primário, e não há demonstração de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, impõe-se a aplicação da causa especial de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06.

3. A prescrição, após proferida a sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP;

Redimensionada a pena em apelo exclusivo da Defesa, em 1 ano e 8 meses de reclusão, a prescrição se opera em 4 anos. Transcorrido, no entanto, lapso temporal superior a este, entre a dada do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem os arts. 107, IV e 109, V, do CP; em consequência, prescrita, também, a pena de multa, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo
por
Larissa Stephanie do Amaral,
contra a sentença anexada sob Id. 66392514/15, em que foi
condenada
como autora do crime previsto no
art. 33, da Lei nº. 11.343/06
, à pena de
5 anos de reclusão
, em regime
semi
aberto
,
e pagamento de
500 dias-multa
.

Em suas razões,
almeja a
absolvição
por falta de prova e, se vencida em tal tese, requer o reconhecimento da incidência da
causa especial de diminuição
do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06 no seu grau máximo (Id. 66392522/23).

As contrarrazões ministeriais são pelo
parcial

provimento

do recurso,
reconhecendo-se a causa diminutiva
de pena almejada, mas na fração de
1/6
(Id. 66392525).

Igualmente, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, opinou pelo
parcial provimento
do recurso, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 58118031):

Apelação criminal:
Tráfico de drogas.
1)
Pretendida absolvição do delito de tráfico de drogas –
Inadmissibilidade
– Materialidade, autoria e existência do crime devidamente comprovadas com provas periciais e testemunhal, sobretudo pelo depoimento dos policiais que atuaram no feito, os quais, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, asseveraram que foram acionados acerca de um furto e, durante as diligências investigativas na região Piratantã, frequentada por usuários de drogas, lograram êxito em localizar o autor do delito, o qual é usuário de drogas e estava utilizando um par de tênis pertencente à vítima. Durante a abordagem policial, ele confessou ter subtraído os objetos, bem como levou os depoentes até a residência onde teria trocado parcela da
res furtiva
por drogas. Chegando na residência indicada, estavam no local a apelante
Larissa
e
Amauri.
Realizada busca domiciliar, fora localizado parte dos bens furtados, assim como substâncias ilícitas dentro de uma carteira, cor rosa, e também no interior de um “
porta-CD
”, além de ter sido encontradas munições. Outrossim, os depoentes declinaram que já receberam denúncias dando conta da prática de tráfico no local dos fatos.
2)
Pretendida aplicação da causa especial de diminuição de pena
– Admissibilidade –
No caso dos autos, malgrado o Magistrado tenha deixado de aplicar a benesse em voga, não explicitou os motivos pelos quais entendeu que não é caso de aplicação da causa de diminuição em apreço. Ademais, emerge dos autos que a apelante preenche os requisitos legais previstos na Lei de Drogas, vez que é primária, de bons antecedentes e não há notícias nos autos de que ela se dedique a atividades criminosas ou que seja integrante de organização criminosa. Concernente ao patamar a ser aplicado, entendo que a fração deve ser de 1/6 (um sexto), em razão da diversidade de substâncias ilícitas apreendidas na residência da acusada, sendo uma delas ‘cocaína’, que possui natureza extremamente viciante e alto poder deletério, o que guia a necessidade de fixar o patamar mínimo
–
Pelo
parcial provimento
do recurso interposto, a fim de
que seja aplicada a minorante especial de pena
prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, mantendo-se, no mais, incólume a decisão vergastada.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021